Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-50.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Ação que visa reconhecer a eficácia de alienação de bem imóvel, afastando a alegação de fraude à execução suscitada - Sentença de procedência – Decisão, contudo, que mantem a indisponibilidade do bem até que seja ajuizada ação pauliana pela exequente/embargada, deixando também de condená-la no pagamento de verba sucumbencial - Inconformismo recursal apenas

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Ação que visa reconhecer a eficácia de alienação de bem imóvel, afastando a alegação de fraude à execução suscitada - Sentença de procedência – Decisão, contudo, que mantem a indisponibilidade do bem até que seja ajuizada ação pauliana pela exequente/embargada, deixando também de condená-la no pagamento de verba sucumbencial - Inconformismo recursal apenas por parte dos embargantes – Decisão que excede os limites da pretensão, sujeitando ainda os embargantes à condição a ser cumprida pela embargada – Afastamento que se impõe – Determinada a imediata liberação do bem constrito – Honorários de sucumbência que ficam carreados à embargada à luz do princípio da causalidade - Sentença reformada em parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165, da Comarca
de Dois Córregos, em que são apelantes EDIMILSON ROBERTO
COIMBRA e ELIANA SILVA COIMBRA, é apelado ALCON -
COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165 - Dois Córregos Voto no 41840
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41840
APEL.No: 1001597-50.2018.8.26.0165
COMARCA: DOIS CÓRREGOS 1a VARA
APTES. : EDIMILSON ROBERTO COIMBRA E OUTRA
APDA. : ALCON COMPANHIA DE ALCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA
APELAÇÃO
Embargos de Terceiro
Ação que visa
reconhecer a eficácia de alienação de bem imóvel,
afastando
a
alegação
de
fraude
à
execução
suscitada - Sentença de procedência
Decisão,
contudo, que mantem a indisponibilidade do bem até
que
seja
ajuizada
ação
pauliana
pela
exequente/embargada, deixando também de condená-la
no
pagamento
de
verba
sucumbencial
-
Inconformismo
recursal
apenas
por
parte
dos
embargantes
Decisão que excede os limites da
pretensão, sujeitando ainda os embargantes à condição a ser cumprida pela embargada

Afastamento que se impõe Determinada a imediata
liberação
do
bem
constrito

Honorários
de
sucumbência que ficam carreados à embargada à luz
do princípio da causalidade - Sentença reformada
em parte Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 554/556, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre
Vicioli que acolheu os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos pelos
apelantes.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
a r. decisão lhes traz reflexos negativos e alheios aos
fundamentos e pedidos constantes da exordial, comportando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165 - Dois Córregos Voto no 41840
O/AL/E/D/V/S
anulação. Insurgem-se contra a manutenção da averbação de
indisponibilidade do bem ao ajuizamento de ação pauliana
pela exequente, no prazo de 30 dias, bem como quanto ao
não arbitramento da verba de sucumbência. Discorrem sobre
o princípio da causalidade, entendendo deva a apelada ser
condenada na verba sucumbencial diante do acolhimento dos
Embargos e afastamento da tese de fraude à execução.
Afirmam que a decisão é extra petita já que não há por
parte da exequente qualquer pedido para que seja mantida
a
indisponibilidade
do
bem
e
tampouco
qualquer
argumentação acerca de futura distribuição de ação
pauliana.
Entendem
que,
diante
da
procedência dos
embargos,
deveria
ter
sido
determinado
o imediato
levantamento de qualquer penhora ou indisponibilidade
sobre o bem. Pedem o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 558/570).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
576/579), anotado o recolhimento das custas recursais a
fls. 571/572.
É O RELATÓRIO.
Tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento do magistrado de piso, o recurso comporta
provimento.
Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro
que visa o reconhecimento “...da eficácia da alienação do
bem imóvel de matrícula 3.365 aos Embargantes, afastando-
se qualquer indagação acerca de fraude à execução ...”
fls. 15.
Após devida impugnação apresentada pela
embargada, seguida de manifestação dos embargantes,
sobreveio a r. decisão ora hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165 - Dois Córregos Voto no 41840
O/AL/E/D/V/S
Entendeu
o
magistrado
de
piso
pelo
afastamento da alegação de ocorrência de fraude à
execução posto que o crédito da exequente/embargada é
anterior à alienação tida como fraudulenta e esta, por
seu turno, é anterior ao ajuizamento da execução e,
assim, às citações dos executados fls. 555.
Nessa
linha,
acolheu
os
Embargos
de
Terceiro.
Contudo, manteve a averbação da indisponibilidade do bem
até o ajuizamento de ação pauliana, por parte da
exequente, no prazo de 30 dias, justificando a medida
como forma de garantir a satisfação do crédito, posto
considerar fortes os indícios de que tenha havido a
prática de atos fraudulentos a prejudicar os credores.
Deixou, ainda, de condenar a exequente/embargada no
pagamento da verba sucumbencial por afirmar ser do juízo
a iniciativa de intimação dos embargantes e pelo fato da
decisão ter adotado fundamento diverso daquele por eles
invocado.
Pois bem.
Recorrem apenas os embargantes.
Com efeito, não obstante a r. decisão
tenha bem enfrentado a questão relativa à fraude à
execução suscitada, acabou excedendo os limites da
pretensão na medida em que determinou, em sua parte
final,
a
manutenção
de
indisponibilidade
do
bem,
condicionando-a ainda ao ajuizamento de ação pauliana
pela exequente.
Afrontou, assim, o disposto no artigo 492
do CPC, sujeitando ainda os embargantes à condição a ser
cumprida pela embargada, o que, de fato, reclama pronto
afastamento.
Anote-se que, quando muito, o MM Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165 - Dois Córregos Voto no 41840
O/AL/E/D/V/S
quo deveria ter se limitado à observação de eventual
ajuizamento de ação pauliana pela exequente.
No mais, a r. decisão ainda se mostrou
equivocada no tocante ao não arbitramento da verba
honorária de sucumbência, a despeito do acolhimento dos
Embargos,
não
tendo
os
fundamentos
invocados pelo
magistrado de piso o condão de afastar do caso a
incidência do princípio da causalidade.
Ora, como se sabe, tal princípio prevê a
responsabilidade pelos honorários e despesas à parte que
deu causa a instauração do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
"Sem embargo do princípio da sucumbência,
adotado pelo Código de Processo Civil
vigente,
é
de
atentar-se
para
outro
princípio, o da causalidade, segundo o
qual aquele que deu causa à instauração do
processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes”
(STJ
4a Turma, REsp 264.930, rel. Min
Sálvio de Figueiredo, j.13.9.00, deram
provimento, v.u. DJU 16.10.00, p.319).
Nesse passo, verificando-se que a apelada
deu ensejo à oposição dos Embargos pelos apelantes e que
os mesmos foram julgados procedentes, deverá arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor
atribuído à causa, à luz do disposto no artigo 85, §2o do
CPC, observada a emenda a fls. 519/520.
Assim,
por
todas essas considerações,
imperiosa, no caso, a reforma da r.decisão em sua parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-50.2018.8.26.0165 - Dois Córregos Voto no 41840
O/AL/E/D/V/S
final, determinando-se a liberação imediata do bem em
comento, carreando-se à apelada os ônus da sucumbência,
com honorários arbitrados conforme parâmetros acima
mencionados.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para os fins acima especificados, ficando, no
mais, mantida a r. sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR